Tribunal: STF
Processo: ARE 1443275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – AÇÃO PENAL PÚBLICA – ESTUPRO (C. PENAL, ART. 213) E AMEAÇA (C. PENAL, ART. 147– PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO ESTUPRO – PRETENSÃO DE REFORMA E ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – CORPO INFORMATIVO E PROBATÓRIO CONSTITUÍDO QUE FORNECE ELEMENTOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DA CONDUTA IMPUTADA – DESFECHO CONDENATÓRIO CUMPRIDAMENTE MOTIVADO – PARÊMIA LATINA DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA – REQUISITOS INERENTES AO TIPO DE INJUSTO SOB RUBRICA DE ESTUPRO VERIFICADOS – DOSIMETRIA DA PENA – MANUTENÇÃO – PENA-BASE EXASPERADA PELA ‘CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME’ – MOTIVAÇÃO PERSISTENTE – MOLDURA FÁTICA QUE EVIDENCIA COMPONENTES DE ESPECIAL DESVALOR – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – CORRETA EXASPERAÇÃO – PENA-INTERMEDIÁRIA – AGRAVANTE PREVISTA NO C. PENAL, ART. 61, III, “F” MANTIDA – CRIME PERPETRADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente